Tribunal: TJSP
Processo: 4004713-21.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. Prevalência do meio de prova pericial que reconhece a existência de grau de periculosidade capaz de ensejar o pagamento do benefício. A Lei Municipal n. 17/07 admite a concessão do adicional de periculosidade aos servidores municipais nas condições previstas na legislação federal.

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. Prevalência do meio de prova pericial que reconhece a existência de grau de periculosidade capaz de ensejar o pagamento do benefício. A Lei Municipal n. 17/07 admite a concessão do adicional de periculosidade aos servidores municipais nas condições previstas na legislação federal. Atividade da servidora como vigilante patrimonial contemplada pelo Anexo 3, da NR-16, como perigosa em razão do risco acentuado de exposição a roubos e outra espécie de violência física. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4004713-21.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelada CARMEM SILVA DA ROCHA
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004713-21.2013.8.26.0510 - no 20602
2
No 20602
Apelação no 4004713-21.2013.8.26.0510
Assunto: Adicional de Periculosidade
Apelante: Município de Rio Claro
Apelado(a): Carmem Silva da Rocha Toledo
Comarca: Rio Claro
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO MEDIATO.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE.
VIGIA.
MUNICÍPIO DE RIO CLARO. Prevalência do meio de
prova pericial que reconhece a existência de grau de
periculosidade capaz de ensejar o pagamento do
benefício. A Lei Municipal n. 17/07 admite a concessão
do
adicional
de
periculosidade
aos
servidores
municipais nas condições previstas na legislação federal.
Atividade da servidora como vigilante patrimonial
contemplada pelo Anexo 3, da NR-16, como perigosa em
razão do risco acentuado de exposição a roubos e outra
espécie de violência física. Sentença mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
MUNICÍPIO.
MUNICÍPIO DE RIO CLARO, inconformado com a decisão de
fls. 922/929, que julgou parcialmente procedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação aduzindo, em suma: (i) a existência de definição clara e
precisa no NR 16 acerca das atividades e operações consideradas perigosas; (ii) a
atividade de vigia nunca encontrou enquadramento em atividade perigosa,
mesmo após a entrada em vigor da Portaria 1.885/2013 do MTE; (iii) o cargo de
vigia da recorrida envolve atividades totalmente distintas das de vigilante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004713-21.2013.8.26.0510 - no 20602
3
patrimonial, pois não exige o porte de arma tampouco a qualquer curso de
capacitação para o exercício do cargo; (iv) a recorrida nunca utilizou armamento
ou até mesmo uniforme especial; (v) a ausência do direito ao adicional de
periculosidade.
Sem contrarrazões (fls. 946), o recurso foi regularmente
processado.
E o relatório.
A ação foi manejada objetivando a condenação do
Município de Rio Claro ao pagamento de horas extras pela supressão do intervalo
intrajornada, a indenização por danos morais decorrentes de assédio moral, bem
como de adicional de periculosidade.
A sentença decretou a parcial procedência do pedido
apenas para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade a partir da
Portaria 1.885/2013 (fls. 928).
A
controvérsia
devolvida
ao
Tribunal
gravita
exclusivamente em torno do direito ao adicional de periculosidade.
Observo que a autora foi nomeada aos 01.07.2008 para
ocupar o cargo de vigia, com carga horária de 40 horas semanais (fls. 285).
Não há dúvidas acerca do direito ao adicional de
periculosidade pela recorrida.
A Constituição Federal (artigo 7o, inciso XXIII) determinou
a regulamentação deste benefício por meio de lei. O art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho, por sua vez, na redação que lhe foi dada pela Lei Federal no
12.740/2012, preceitua que atividades ou operações perigosas são aquelas que,
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude
de exposição permanente do trabalhador a: (i) inflamáveis, explosivos ou energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004713-21.2013.8.26.0510 - no 20602
4
elétrica; (ii) roubos ou outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
Observo que o parágrafo terceiro da lei federal recepciona
a pertinência do adicional de periculosidade para a atividade de vigilância, ao
determinar a compensação da vantagem com eventuais outras já concedidas de
idêntica natureza.
Nesse cenário, a Lei Municipal n. 17/07 admite a
concessão do adicional de periculosidade aos servidores municipais nas condições
previstas na legislação federal.
O laudo pericial realizou a avaliação ambiental dos postos
de trabalho, identificando o exercício de atividades perigosas ensejadoras do
direito ao adicional respectivo. A perícia salientou que a atividade de vigilância
patrimonial realizada pela apelada compreende a realização de rondas internas e
externas, controla a movimentação de pessoas e tem a função de zelar pelos
bens patrimoniais da municipalidade. Utiliza na defesa pessoal e na contenção
das pessoas o manuseio de cassetete e spray de pimenta (fls. 779).
Importante trazer à colação a conclusão pericial: “A
Requerente, no desempenho de suas atividades como VIGIA, durante a jornada
laboral diária junto à Requerida conforme preconiza a Portaria n.o 3.214 de 8
junho de 1.978 em sua NR - 16, e seus anexos, e em assim sendo, dado ao acima
exposto e o conteúdo do presente Laudo Técnico Pericial, CONCLUO que as
atividades de VIGIA (Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do
patrimônio em estabelecimentos públicos) SÃO PERICULOSAS conforme PORTARIA
N 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013. Portanto, a reclamante faz JUS ao
respectivo Adicional de Periculosidade, requerido na presente Ação, a partir da
data da Portaria acima.” (fls. 790).

Nesse quadro, muito embora a servidora não tenha porte
de arma, ficou robustamente comprovada sua atuação como vigilante
patrimonial, atividade esta contemplada pelo Anexo 3, da NR-16, como perigosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004713-21.2013.8.26.0510 - no 20602
5
em razão da exposição a roubos e outra espécie de violência física (fls. 775/791).
Não merece albergamento a alegação do Município no
sentido de que a servidora exerceria o cargo de vigia, distinto do cargo de
vigilante patrimonial.
Isso porque o próprio cargo da autora englobava a
vigilância de praças, logradouros públicos, centros de saúde, estabelecimentos de
ensino e outras instalações públicas municipais (fls. 779).
Assim, prevalece a conclusão pericial acerca do direito ao
adicional de periculosidade.
Não vislumbro inconstitucionalidade na extensão do
adicional aos servidores municipais. Conquanto a Constituição assegure o
adicional em relação aos servidores celetistas, nada impede que o Município, no
exercício de sua competência para disciplinar o regime dos servidores públicos,
assegure o recebimento de tal benefício.
Deixo
de
determinar
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais em face do Município porquanto a verba já foi fixada no máximo
lega de 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Município.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator